Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do agravante para figurar como devedor na fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente de honorários de advogado.

2. A transação deve ser interpretada de modo restritivo, em conformidade com o art. 843 do Código Civil. 2.1. É importante destacar que a celebração de transação entre as partes a respeito do objeto da ação não proporciona a perda do interesse de agir da advogada do réu, que não participou da celebração do referido negócio jurídico bilateral, mesmo que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado.

3. Recurso conhecido e desprovido.